Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-81.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL EDUARDO BERTO - CPF: 060.584.911-00 (RECORRENTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), JULIANE CAROLINE PANNEBECKER - CPF: 022.529.511-33 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004961-81.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

GABRIEL EDUARDO BERTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO OFERTADO NÃO LANÇADO NAS MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXISTOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Autor busca a condenação da UNIC EDUCACIONAL na obrigação de fazer consistente em manter o valor do desconto ofertado para mensalidades do curso de odontologia, além de indenização por danos morais.

2.

Em síntese, o autor informa que ao entrar em contato com a instituição de ensino superior para iniciar a graduação do curso de odontologia foi fornecido pela IES um desconto de mensalidade equivalente a 54% do valor total, totalizando a mensalidade em R$ 1.068,00 (mil e sessenta e oito reais). Aduz que após efetivar a matrícula, os demais boletos foram emitidos no valor de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), uma vez que a demandada informou que não seria possível manter o valor do desconto.

3.

Após diversos contatos com a requerida, a instituição de ensino reconheceu apesar de reconhecer a falha, não retificou o valor dos boletos emitidos, se recusando a cumprir a oferta inicialmente realizada.

4.

Pois bem. Resta evidente que a requerida ofereceu de forma clara o desconto de 54% nas mensalidades do autor, conforme conversa registrada pelo aluno e apresentada na petição inicial, por sua vez a reclamada emitiu os boletos sem lançar os descontos ofertados exigindo o pagamento integral sob a alegação que o desconto era somente de 28%.

5.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, uma vez que a IES se recusou a cumprir com a oferta, causando transtornos injustificáveis a parte recorrida.

6.

Como é sabido, cabia a requerida comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

7.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

8.

Destaco que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.

9.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in re ipsa.

10.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

11.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

12.

Por fim, demonstrada a falha na prestação do serviço e a oferta realizada ao consumidor, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer consistente no lançamento da bolsa de estudos no percentual de 54% do valor da mensalidade.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022